Tribunal: TCU
Processo: 041.799/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4154/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.799/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adroaldo Francisco dos Santos Filho (XXX.341.743-XX); Carlos Frederico Fernandes Buregio de Lima (XXX.206.074-XX); Emerson Fittipaldi da Silva (XXX.413.904-XX); Ivone Ferreira Magalhaes Oliveira (XXX.240.096-XX); Izabella Franca Morais (XXX.126.286-XX); Jackeline Silva de Oliveira e Castro (XXX.162.806-XX); Jackson Wander Imberti (XXX.827.917-XX); Morisa Delgado (XXX.439.718-XX); Rafael Lima da Cruz (XXX.469.315-XX); Thalita Prado Curtolo (XXX.002.928-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.